Tribunal: STF
Processo: ARE 1557015
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 111):



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – DIVERGÊNCIA ACERCA DA INSTALAÇÃO DE LETREIRO SE EM ÁREA DE DOMÍNIO DA UNIÃO OU PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO – LOCAL QUE TANGENCIA TERRITÓRIO URBANO DO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE O INTERESSE LOCAL E PROMOVER O ORDENAMENTO TERRITORIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    O julgamento antecipado do feito não acarreta cerceamento do direito de defesa da parte, quando as questões debatidas são, preponderantemente, de direito e os fatos encontram-se comprovados pela prova documental encartada aos autos. 



    Não obstante a discussão se relacione à observância ou não da faixa de domínio e faixa não edificável ao ser instalado o letreiro pelo município apelado, é certo que o local tangencia território urbano, cabendo ao município apelado atuar em prol do ordenamento do local, segundo as diretrizes gerais de política urbana, velando pelo interesse social, segurança e equilíbrio ambiental, mormente, no que diz respeito ao meio ambiente artificial, ou seja, o espaço urbano com suas edificações e equipamentos públicos, tal como estabelecido na sentença.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, 30 e 182 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, argumenta-se que (eDOC 139, p. 10):



    “(...) Depreende-se dos artigos colacionados que o c. acórdão entendeu pelo improvimento do recurso de apelação apresentado tendo por parâmetro que artigo 30, inciso I e VIII e o artigo a 182, ambos da Constituição Federal, pois supostamente dariam amparo a tese apresentada pelo Município, mais precisamente porque teria conjecturado que o aparato fora instalado considerando a sua competência para gerir tal trecho de uma rodovia, diga-se, FEDERAL. 



    Contudo, patente o equívoco e a contradição na fundamentação exarada no acórdão invectivado, notadamente porque a celeuma ocorreu justamente porque o local em que foi inserido o aparato não atende as disposições contidas no art. 30, incisos I e VIII, já que a faixa de domínio correlata as rodovias federais são de uso comum – e não do Município - e são destinadas a construção e operação das vias. 



    Assevere-se, segundo o que consagra o art. 22, XI da C.F.B., as rodovias federais são regulamentadas pela União, de modo que jamais poderia o Município se apropriar de qualquer trecho sem autorização do órgão competente, no caso a A.N.T.T. 



    (...)



    Enfim, o que precisa ser sopesado quando do julgamento por esse Supremo Tribuna Federal (sic), é que as normas constitucionais mencionadas – art. 30 e 182, ambas da Constituição Federal, não autorizam o Munícipio (sic) a utilizar a faixa de domínio de uma rodovia federal, mesmo porque em total contrariedade a própria Norma Magna, cujo teor estabelece a competência da matéria em debate à União, conforme preceito acima. 



    Desnecessárias outras minúcias, tem-se clarividente a violação aos arts. 30, inciso I e VIII, 182, ambos da Constituição da Federal, devendo por conseguinte ser cassado o acordão de fls. para julgar procedente o pedido inicial, já que amplamente demonstrado o direito da Concessionária em salvaguardar a BR 163/MS no trecho invadido pelo recorrido. 



    (...)”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 152).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Câmara julgadora de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 111, p. 6): 



    “(...) Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer “a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, REsp. 592.092/AL, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4ª Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves). 



    Aos argumentos constantes da r. sentença, é importante pontuar que foi atribuído aos municípios a competência de legislar sobre interesse local e a promover o ordenamento territorial, mediante o controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, conforme previsão do art. 30, I e VIII, da Constituição Federal. 



    No caso em análise, a documentação colacionada ao autos deixa claro que a área em que foi instalado o letreiro da cidade de Mundo Novo trata-se de rua pública Municipal pertencente ao perímetro urbano do Município de Mundo Novo-MS, nos termos da Lei Municipal nº 167/86, devendo a faixa de domínio ser regulada pela legislação municipal. 



    Não obstante a discussão se relacione à observância ou não da faixa de domínio e faixa não edificável ao ser instalado o letreiro pelo município apelado, é certo que o local tangencia território urbano, razão pela qual a municipalidade tem o dever constitucional de promover o controle do seu uso, conforme artigos 30 e 182, ambos da Constituição Federal. 



    Confira-se fotografia do local, demonstrando que trata-se de trecho urbano do município: (...)



    Assim, cabe ao município apelado atuar em prol do ordenamento do local, segundo as diretrizes gerais de política urbana, velando pelo interesse social, segurança e equilíbrio ambiental, mormente, no que diz respeito ao meio ambiente artificial, ou seja, o espaço urbano com suas edificações e equipamentos públicos, tal como estabelecido na sentença. 



    É importante mencionar, ainda, que a despeito de o autor mencionar na inicial ser necessário que a instalação do letreiro fosse regularizada junto à ANTT, instada a se manifestar, a Agência Nacional de Transportes Terrestres deixou claro não ter qualquer interesse em ingressar na ação (p. 370), denotando que não houve a inobservância pelo Município dos procedimentos necessários sua instalação do letreiro. 



    Desta feita, a sentença deve ser mantida na sua integralidade. 



    (...)” (grifei).



    Conforme se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da competência municipal para regular a edificação em comento, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nessa linha, colho, em casos similares:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação demolitória. Construção às margens de rodovia federal. Irregularidade. Indenização. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1474973 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21.02.2024, DJe 06.03.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional, Administrativo e Urbanístico. Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Torres de telefonia celular. Ordenamento urbano. Limitação ao direito de construir. Competência municipal. Interesse local. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que a Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre matéria de interesse local. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1122018 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15.06.2018, DJe 29.06.2018).



     Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.



    Confira-se, a propósito, a ementa do RE-RG 748.371 (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente